Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-46.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má administração da conta vinculada ao PASEP.
2. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC; e (II) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao apreciar o Tema 1.150, o STJ firmou o seguinte entendimento: “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”.
5. O termo inicial de contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário da conta individual tem ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide, no caso, com o momento do saque dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP.
6. No caso concreto, considerando que a apelante se aposentou em 1997 e no mesmo ano sacou o saldo da sua conta PASEP, a pretensão se encontra fulminada pela prescrição desde 2007.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para ações indenizatórias por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC. 2. O termo inicial para a contagem do prazo é a data em que o titular tem acesso ao saldo, normalmente com o saque, por representar o momento em que pode constatar eventuais irregularidades.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; e CPC, arts. 85, §11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023).